Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722841-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO JOSE MAURICIO REU: ELDER OLIVEIRA DE SOUSA COSTA D E S P A C H O Vista ao autor sobre a certidão do Senhor Oficial de Justiça de ID 38726013. Desde logo, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que envide esforços no sentido de descobrir o endereço do réu. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora